Tribunal: STF
Processo: HC 205245
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de organização criminosa. Nulidades. Supressão de instância. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Precedentes. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Willer Tomaz de Souza em favor de Johnny Wesley Gonçalves Martins, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Ribeiro Dantas, que negou provimento ao agravo regimental nos embargos de declaração no RHC 144.193/DF (evento 3).
    O Paciente foi condenado à pena de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de organização criminosa (art. 2º, caput c/c o § 3º, da Lei 12.850/13) (evento 4). 
    Extraio do ato dito coator: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. ‘O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada por seus próprios fundamentos.’ (AgRg no RMS 60.369/SC, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019).
    2. Hipótese em que o agravante limita-se a reiterar mesma argumentação lançada nas razões do recurso em habeas corpus, sem apresentar qualquer fato novo tendente à modificação do julgado que, por tal razão, deve ser mantido por seus próprios fundamentos.
    3. Agravo regimental desprovido.” 
    No presente writ, o Impetrante alega, em síntese, inexistência de fundamentação idônea da decisão deferitória da interceptação telefônica. Argumenta que o título condenatório ‘foi inteiramente derivado e dependente das interceptações telefônicas deferidas na fase de investigação preliminar, as quais, sem exceção, contaram com decisão precariamente fundamentada e, pior ainda, embasadas apenas e tão-somente no conteúdo de denúncia anônima”. Aponta violação do art. 2º da Lei 9.296/96. Requer, em medida liminar, o sobrestamento da Apelação 0027925-40.2016.8.07.0001 até o julgamento definitivo do presente writ. No mérito, pugna pelo reconhecimento das nulidades apontadas.
    É o relatório. 
    Decido.
    De acordo com o voto condutor do acórdão apontado como coator, o Superior Tribunal de Justiça consignou que ‘o recorrente pretende o reconhecimento de nulidade da decisão que deferiu as interceptações telefônicas, de todas as provas delas derivadas, assim como das demais provas coligidas na ação penal, com a declaração de nulidade da própria sentença condenatória, questões estas que devem ser alvo de exame quando do julgamento do recurso de apelação já interposto pela defesa, por ser a via processual mais adequada’. 
    Nesse espectro, registro que as matérias trazidas nestes autos não foram debatidas no acórdão recorrido. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de agosto de 2021. 
Ministra Rosa Weber
Relatora